Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727506-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, CRISTIANE NERI DOS SANTOS, HELIO GAIOSO ROCHA AGRAVADO: MARIA FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA RODRIGUES URTADO, FABIO ANTONIO RODRIGUES URTADO JUNIOR DECISÃO 1. Os requeridos agravam da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0712644-32.2018.8.07.0001 - id 98530762) que, com fulcro na teoria menor (CDC 28), desconsiderou a personalidade jurídica da Cooperativa Habitacional dos Servidores do Serpro de Brasília Ltda. para alcançar o patrimônio dos administradores Hélio Gaioso Rocha e Cristiane Neri dos Santos. Sustentam que a desconsideração pressupõe abuso da personalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que não se verifica. consumidores, mas também o elemento subjetivo do CCB 50 como o abuso da personalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Alegam que não concorreram para a prática do suposto ilícito que fundamentou a desconsideração. Acrescentam que a insolvência e/ou dissolução irregular da empresa e a falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem, por si sós, motivos suficientes para o levantamento do véu. Requerem a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do recurso. 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito, no caso do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). Com a vênia devida ao entendimento contrário, o § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária. Logo, constata-se a aparência do bom direito, ao passo que o periculum in mora reside no risco de expropriação de algum bem já penhorado ou que venha a sê-lo. 3. Defiro parcialmente a liminar pleiteada tão só para obstar a prática de atos expropriatórios de bens dos agravantes, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 28.09.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator